Tribunal: TJBA
Processo: 8010008-21.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8010008-21.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: SILVANA REQUIAO BITTENCOURT

Advogado(s)
:
SONIA ABIGAIL VITERBO CARMEL, CLEISEANE BRITO DANIEL registrado(a) civilmente como CLEISEANE BRITO DANIEL

IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. CÁLCULOS. TERMO INICIAL. PROPORCIONALIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. BASE DE CÁLCULO. VEDAÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DE REGIME REMUNERATÓRIO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS INDEVIDOS. TEMA 1232 DO STJ.

I. CASO EM EXAME

Cumprimento de sentença promovido por servidora pública em face do Estado da Bahia, visando à
percepção de valores decorrentes de acórdão que reconheceu o direito ao cômputo de tempo de exercício em cargos de provimento temporário na Justiça do Trabalho para fins de estabilidade econômica.

Apresentados cálculos pela exequente com valor superior ao indicado pelo ente público, que, por sua vez, opôs impugnação alegando excesso de execução e incorreções metodológicas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a adequação dos critérios adotados nos cálculos apresentados pela exequente em relação aos limites do título executivo judicial; e

(ii) definir a correção dos parâmetros relativos a termo inicial, proporcionalidade, juros, correção monetária e base de cálculo da vantagem de estabilidade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A execução deve observar estritamente os limites objetivos e temporais do título judicial, sendo vedada a ampliação da condenação, nos termos dos arts. 509, §4º, e 525, §5º, do CPC.

2.
Os efeitos patrimoniais do mandado de segurança incidem a partir da impetração, conforme Súmulas 269 e 271 do STF, sendo indevido o pagamento integral referente ao mês inicial
e devendo ser
observada a proporcionalidade temporal (9/31 avos).

3.
O décimo terceiro salário do ano inicial deve ser calculado proporcionalmente (7/12 avos), nos termos da legislação estadual aplicável (Lei nº 6.677/94).

4.
Os critérios de juros de mora e correção monetária devem observar os parâmetros fixados pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905), com aplicação do IPCA-E, juros da caderneta de poupança e, posteriormente, da taxa SELIC.

5.
A base de cálculo da estabilidade econômica deve observar exclusivamente as tabelas remuneratórias do ente ao qual a servidora está vinculada, sendo vedada a utilização de parâmetros remuneratórios do Poder Judiciário da União, sob pena de violação aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao cargo efetivo.

6.
O título executivo não autoriza a transposição de regimes jurídicos distintos, limitando-se ao reconhecimento do tempo de serviço para fins de estabilidade econômica no âmbito do regime estadual.

7.
Inexistem diferenças a serem pagas após o cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que os valores vêm sendo pagos conforme os parâmetros legais aplicáveis.

8.
Nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, não são devidos honorários advocatícios em mandado de segurança, inclusive na fase de cumprimento de sentença, conforme Tema 1232 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida para reconhecer o excesso de execução e fixar o valor exequendo conforme os cálculos apresentados pelo Estado da Bahia.

Tese de julgamento:

1.
O cumprimento de sentença em mandado de segurança deve observar rigorosamente os limites objetivos e temporais do título executivo, sendo vedada a ampliação da condenação por meio de critérios de cálculo não previstos.

2.
Os efeitos patrimoniais da concessão da segurança incidem a partir da impetração, impondo a observância da proporcionalidade no mês inicial e no cálculo do décimo terceiro salário.

3.
É vedada a utilização de parâmetros remuneratórios de regime jurídico diverso para fins de cálculo de estabilidade econômica, devendo ser observada a estrutura remuneratória do ente ao qual o servidor está vinculado.

4.
Não são devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença em mandado de segurança, ainda que acolhida a impugnação da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados:

arts. 509, §4º, 525, §5º e 535 do CPC; art. 25 da Lei nº 12.016/2009; arts. 79 a 83 e 92 da Lei nº 6.677/94; art. 30 da Lei nº 11.170/2008.

Jurisprudência relevante citada:

STF: Súmulas 269, 271 e 512 e Tema 810; STJ: Súmula 105 e Temas 905 e 1232; TJBA: ProceComCiv 0005507-78.2010.8.05.0000, MSCiv 8051179-50.2022.8.05.0000 e MSCiv 8028271-96.2022.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Cumprimento de Sentença em Mandado de Segurança
nº

8010008-21.2019.8.05.0000
,
sendo Exequente

SILVANA REQUIÃO BITTENCOURT
e Executado, o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.